Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RENDA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO CORROBORA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. Todavia, conquanto tenha colacionado documentos que atestem o desconto de empréstimos consignados em seu contracheque, o valor remanescente da remuneração da agravante demonstra capacidade para suportar as despesas processuais, inexistindo evidência que dê suporte à alegação de hipossuficiência econômica, tanto mais porque não demonstrado que os empréstimos consignados foram tomados para custeio de despesas essenciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.